Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CURADOR. ART. 1.741 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de: a) agravo de instrumento, interposto contra “sentença” que condenou a parte a prestar contas; b) agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo.
1.1. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, suspendendo-se a decisão agravada e seus efeitos, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que o agravado seja considerado parte ilegítima para compor o pólo ativo da ação de exigir contas. Caso ultrapassado este pedido, pede que a agravante somente preste contas após a assinatura do Termo de Curatela, ou alternativamente, 2 anos após a assinatura do Termo de Curatela, nos termos do Art. 1.757 do Código Civil.
2. Apesar de o juiz ter equivocadamente nomeado como “sentença”, o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória.
2.1. O art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.
3. Julgada procedente a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas, é reconhecido o dever de prestar contas, sendo o mandatário condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC).
3.1. O dever de presta contas nasce da própria natureza dos encargos atribuídos ao curador de bens e de interesses de terceiros. Ou seja: estar na função de curador gera o dever de prestar as contas de sua gestão.
3.2. Com efeito, a legislação (art. 1.741 e seguintes do Código Civil) está no sentido de que é dever do curador prestar contas anuais da administração dos bens do curatelado.
3.3. Deve ser mantida a decisão agravada quando reconhece o dever da agravante de prestar as contas requeridas pelo agravado, filho do curatelado.
4. Por fim, observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.